Tribunal: CARF
Processo: 10183.722382/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.722382/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.495 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
MARCIO COLEN BARCELLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO.
CHEQUES
SEM
FUNDOS.
EMISSÃO
NO
ANO-CALENDÁRIO
POSTERIOR.
Fica mantida a infração de omissão de rendimentos quando a eventual prova
trazida aos autos pela defesa se refere ao ano-calendário posterior.
CHEQUES DEVOLVIDOS. DEMONSTRAÇÃO NÃO CONCLUSIVA.
A simples indicação de que houve cheques devolvidos ou bloqueados pelo
sacado no ano base sem que o histórico das operações possibilite identificar
com segurança que tais valores não se constituem em rendimentos do autuado
impossibilita sua exclusão do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 43 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722382/2011-40
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.495 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

Pois bem. Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação
de Lançamento (fl. 3), na qual foi apurado o crédito tributário no valor total de R$ 42.271,68,
acrescido de multa de ofício e juros de mora. Anteriormente, o contribuinte apurou na declaração
de ajuste anual o valor de R$ 17.420,51 (imposto a pagar).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 5), referido
lançamento decorrera da infração relativa à omissão de rendimentos no valor de R$ 153.715,20,
referente à fonte pagadora "Global AG Agropecuária do Brasil LTDA". A fiscalização esclarece
o cálculo da omissão:
Segundo constam os recibos de pagamento a Autônomo (RPA) apresentados pelo
próprio contribuinte, o total de rendimentos auferidos em maio e abril/2008 pela
prestação de serviço de colheita de safra para a Global AG Agropecuária do Brasil
LTDA, CNPJ 07.797.139/0001-33, foi na ordem de R$ 252.892,00.
Enquadramento Legal:
Arts. 1° a 3° e §§, e 8o da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15
da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
A = Rendimentos recebidos, conforme RPA apresentadas pelo contribuinte: R$
252.892,00;
B = Rendimento informado na declaração referente à empresa Global: R$ 99.176,80;
C = A – B = Rendimentos omitidos: R$ 153.715,20.
O contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese, que a maior
parte dos rendimentos constantes dos recibos não foram efetivamente recebidos, tendo em vista
pagamentos em cheques com insuficiência de fundos.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 43 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO.
CHEQUES SEM FUNDOS. EMISSÃO NO ANO-CALENDÁRIO POSTERIOR.
Fica mantida a infração de omissão de rendimentos quando a eventual prova trazida aos
autos pela defesa se refere ao ano-calendário posterior.
CHEQUES DEVOLVIDOS. DEMONSTRAÇÃO NÃO CONCLUSIVA
A simples indicação de que houve cheques devolvidos ou bloqueados pelo sacado no
ano base sem que os históricos das operações possibilite identificar com segurança que
tais valores não se constituem em rendimentos do autuado impossibilita sua exclusão do
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 52 e ss), trazendo, em síntese, as seguintes alegações:
1. Embora o contribuinte tenha apresentado os recibos, o mesmo não auferiu a renda
declarada no ano de 2008 e menos ainda nos anos posteriores, tendo em vista que o
pagamento feito pela sobredita empresa deu-se por cheques, os quais não haviam
fundos para cobri-los, conforme demonstrado na impugnação.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.495 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

2. O Recorrente apresentou os recibos de serviços prestados no ano-calendário de 2008,
e que deveriam ser pagos em 2008, conforme acordado com a empresa Global AG
Agropecuária do Brasil LTDA. Ocorre que a empresa descumpriu o acordo, pagando
apenas o valor de R$ 99.176,80 (noventa e nove mil, cento e setenta e seis reais e
oitenta centavos), de acordo com a descrição dos fatos, na Notificação de
Lançamento, restando o valor de R$152.736,56 (cento e cinquenta e dois, setecentos
e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos).
3. Diante do não pagamento no ano de 2008, após várias tentativas de receber o valor
remanescente acordado (R$ 152.736,56, cento e cinquenta e dois, setecentos e trinta e
seis reais e cinquenta e seis centavos), o recorrente recebeu três cheques para serem
descontados em setembro de 2009, vide cópia dos mesmos, já acostada aos autos.
4. Em verdade, a empresa passava por dificuldades e não poderia pagar o recorrente, de
modo que a única previsão seria para o final do ano-calendário de 2009, todavia, o
recorrente já havia emitido os recibos.
5. A soma dos valores constante nos três cheques sem fundos, ora juntados, é
exatamente o valor do crédito tributário constituído, todavia, os cheques foram
devolvidos pela instituição financeira por insuficiência de fundos, portanto tal renda
não foi auferida pelo recorrente.
6. Embora os cheques estejam datados do ano-calendário de 2009, conforme destaca o
sobredito acórdão, o contrato feito entre o contribuinte e a empresa, referente a
prestação de serviço daquele, fora feito no ano-calendário de 2008. Ao passo que não
houve cumprimento do acordo entre as partes, agora, vem, oportunamente demonstrar
nos extratos bancários fornecidos pela instituição financeira SICREDI OURO
VERDE MT de sua única conta bancária, que o valor apontado pelo Fisco não fora
creditado.
7. O único meio que dispõe o recorrente de comprovar que os rendimentos atribuídos a
ele não foram creditados em sua conta, é a juntada dos extratos bancários.
8. Desta feita, por fim, resta provado que não deve prosperar o lançamento, vez que a
obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador, o que não configurou-se
no caso em tela, conforme os extratos bancários, os cheques foram depositados, mas
não houve saldo, portanto, não houve ganho de renda.
Em sessão realizada no dia 11 de novembro de 2021, os membros do colegiado,
por meio da Resolução n° 2401-000.911 (e-fls. 113 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Conforme narrado, a controvérsia dos autos diz respeito à omissão de rendimentos
referente à fonte pagadora “Global AG Agropecuária do Brasil Ltda”, no valor de R$
153.715,20, tendo sido questionado, pelo recorrente, em sua defesa, o montante de R$
152.736,56.
A fiscalização, com base nas informações das RPA apresentadas pelo contribuinte,
identificou que o total de rendimentos auferidos em maio e abril/2008 pela prestação de
serviço de colheita de safra para a Global AG Agropecuária do Brasil LTDA, CNPJ
07.797.397/0001-33, foi na ordem de R$ 252.892,00, sendo que o rendimento
informado na declaração referente à empresa Global foi no montante de R$ 99.176,80.
A defesa mantém sua linha de argumentação e argumenta que parte dos rendimentos
não foi efetivamente recebida, porquanto recebeu por meio de cheques devolvidos pela
instituição financeira por insuficiência de fundos.
A decisão recorrida afastou a argumentação trazida pelo recorrente, sob o fundamento
de que data de emissão dos cheques, refere-se ao ano-calendário de 2009, motivo pelo
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.495 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

qual entendeu que não se prestariam a comprovar não recebimento de rendimentos no
ano-calendário 2008, objeto da autuação.
Em seu recurso, o sujeito passivo esclarece, dentre outros pontos, que: (i) a soma dos
valores constante nos três cheques sem fundos, ora juntados, é exatamente o valor do
crédito tributário constituído; (ii) embora os cheques estejam datados do ano-calendário
de 2009, o contrato feito entre o contribuinte e a empresa, referente a prestação de
serviço daquele, fora feito no ano-calendário de 2008; (iii) a empresa passava por
dificuldades e não poderia pagar o recorrente, de modo que a única previsão seria para o
final do ano-calendário de 2009, todavia, o recorrente já havia emitido os recibos; (iv) o
único meio que dispõe o recorrente de comprovar que os rendimentos atribuídos a ele
não foram creditados em sua conta, é a juntada dos extratos bancários.
Pois bem. O art. 1o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, determina que os
rendimentos e ganhos de capital percebidos por pessoas físicas residentes ou
domiciliados no Brasil devem ser tributados pelo imposto de renda na forma da
legislação vigente.
Nesse sentido, os rendimentos tributáveis, recebidos pelo contribuinte, devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual, sendo que na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, em confronto com os
valores informados em Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) e os declarados pelo
contribuinte, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com a multa
de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Contudo, não são raras as oportunidades em que há erro nas informações constantes nos
Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA), sendo que, nessas hipóteses, a transferência
do ônus probatório para o contribuinte significa um verdadeiro fardo, muitas vezes
inalcançável, sobretudo por se tratar de prova negativa, no sentido de que não teria
recebido tais valores.
No caso dos autos, o recorrente argumenta que recebeu da Global AG Agropecuária do
Brasil Ltda (CNPJ 07.797.397/0001-33), no ano-calendário de 2008, apenas o montante
de R$ 99.176,80. Afirma, ainda, que não teria recebido o montante de R$ 152.736,56, e
para comprovar suas alegações, anexou aos autos os cheques de e-fls. 10 e ss, alegando
que, somados, alcançariam a diferença cuja controvérsia permanece questionada nos
autos.
Dessa forma, entendo que se faz presente, no caso concreto, questão prejudicial que
impede um exame seguro acerca da matéria posta.
Isso porque, entendo que a argumentação do contribuinte é oportuna, pois a ação fiscal
baseou-se em informações contidas nos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA).
Assim, dada a argumentação do contribuinte e os documentos apresentados, entendo
que o feito não está pronto para julgamento e, por isso, voto em converter o julgamento
em diligência, a fim de que:
(a) A fiscalização junte aos autos, os Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA) cuja
fonte pagadora é GLOBAL AG AGROPECUÁRIA DO BRASIL LTDA (CNPJ
07.797.397/0001-33), referente a ano-calendário objeto do presente lançamento (ano-
calendário 2008) e que serviu como suporte para o trabalho da fiscalização.
(b) A fiscalização intime a fonte pagadora GLOBAL AG AGROPECUÁRIA DO
BRASIL LTDA (CNPJ 07.797.397/0001-33) para, em prazo não inferior a 30 (trinta)
dias: (b.1) Atestar a exatidão das informações constantes nos Recibos de Pagamento a
Autônomo (RPA), ano-calendário 2008, em relação ao contribuinte MARCIO COLEN
BARCELLOS; (b.2) Informar o montante de rendimentos tributáveis efetivamente
pagos ao contribuinte e o valor do imposto de renda retido na fonte, ano-calendário
2008, anexando aos autos prova do efetivo pagamento, tais como nota fiscal, depósito
em conta, cheques etc, além da documentação que atestaria o vínculo de contratação,
porventura existente, tais como ordem de serviço ou contrato de prestação de serviço.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.495 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

(c) Ao final, seja oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência, no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender, inclusive especificando a
eventual diferença de valores com os informados pela fonte pagadora.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi elaborada a Informação Fiscal
de e-fl. 131, relatando o seguinte:
[...] Trata o presente processo da formalização da exigência de crédito tributário em
relação ao sujeito passivo acima identificado, referente à Notificação de Lançamento
2009/185812053267808, na qual foi apurado o crédito tributário no valor total de R$
42.271,68, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O CARF determinou que a fiscalização verificasse junto à fonte pagadora Global AG
Agropecuária do Brasil Ltda para confirmar o ocorrido.
Emitiu-se uma Intimação no 320/2022, no qual pleiteava à fonte pagadora o que havia
pedido o conselho. A correspondência foi devolvida, então, foi confeccionado Edital
para notificar a ciência.
Foi enviado para o contribuinte a Intimação no 66/2023, explicando todo o que
aconteceu.
Também, foi intimado a encaminhar uma cópia do Recibo de Pagamento a Autônomo
(RPA).
Acontece que a fiscalização não encontrou nenhum documento em nome do
contribuinte no arquivo do dossiê da malha fiscal IRPF/2009.
A Intimação foi devolvida e foi feito um edital dando ciência ao contribuinte, mas, até o
momento, não respondeu a intimação.
Encaminhe-se esse processo para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Regularmente intimado acerca da Informação Fiscal de e-fl. 131, o contribuinte
não apresentou manifestação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, a controvérsia dos autos diz respeito à omissão de rendimentos
referente à fonte pagadora “Global AG Agropecuária do Brasil Ltda”, no valor de R$
153.715,20, tendo sido questionado, pelo recorrente, em sua defesa, o montante de R$
152.736,56.
A fiscalização, com base nas informações das RPA apresentadas pelo
contribuinte, identificou que o total de rendimentos auferidos em maio e abril/2008 pela
prestação de serviço de colheita de safra para a Global AG Agropecuária do Brasil LTDA, CNPJ
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.495 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

07.797.139/0001-33, foi na ordem de R$ 252.892,00, sendo que o rendimento informado na
declaração referente à empresa Global foi no montante de R$ 99.176,80.
A defesa mantém sua linha de argumentação e argumenta que parte dos
rendimentos não foi efetivamente recebida, porquanto recebeu por meio de cheques devolvidos
pela instituição financeira por insuficiência de fundos.
A decisão recorrida afastou a argumentação trazida pelo recorrente, sob o
fundamento de que data de emissão dos cheques, refere-se ao ano-calendário de 2009, motivo
pelo qual entendeu que não se prestariam a comprovar não recebimento de rendimentos no ano-
calendário 2008, objeto da autuação.
Em seu recurso, o sujeito passivo esclarece, dentre outros pontos, que: (i) a soma
dos valores constante nos três cheques sem fundos, ora juntados, é exatamente o valor do crédito
tributário constituído; (ii) embora os cheques estejam datados do ano-calendário de 2009, o
contrato feito entre o contribuinte e a empresa, referente a prestação de serviço daquele, fora
feito no ano-calendário de 2008; (iii) a empresa passava por dificuldades e não poderia pagar o
recorrente, de modo que a única previsão seria para o final do ano-calendário de 2009, todavia, o
recorrente já havia emitido os recibos; (iv) o único meio que dispõe o recorrente de comprovar
que os rendimentos atribuídos a ele não foram creditados em sua conta, é a juntada dos extratos
bancários.
Em que pese a veemência das alegações do recorrente, entendo que não lhe assiste
razão.
A começar, em que pese ser razoável a argumentação do sujeito passivo, no
sentido de que os cheques, apesar de emitidos no ano-calendário de 2009, seriam para
pagamentos de valores pendentes no ano-calendário de 2008, o que ensejaria o reconhecimento
de que o recorrente, de fato, não teria recebido a totalidade da importância apurada com base nas
informações que constam nos Recibos de Pagamento a Autônomo (RPA), a prova dos autos está
incompleta e não gera a convicção sobre os fatos narrados.
Não há, nos autos, o contrato de prestação de serviços de colheita de safra,
firmado entre o recorrente e a Global AG Agropecuária do Brasil LTDA, documento este citado
em seu recurso, que permitisse compreender e identificar os correspondentes valores nos extratos
bancários acostados aos autos.
Também não vislumbro nos extratos bancários a identificação dos valores
correspondentes aos cheques acostados aos autos, os quais o recorrente alega que foram
devolvidos, sobretudo considerando que o sujeito passivo afirma, expressamente, que se trata de
sua única conta bancária. Não há sequer valores próximos aos que constam, seja para o ano-
calendário de 2008, seja para o ano-calendário de 2009. Por amostragem, detectei os seguintes
montantes:
06/10/2008
759624
DEVOLUCAO CHEQUE CUSTODIA
26.600,00 (C)
27/02/2009
AOM000020
DEVOL. CHEQUE MOT. 11
150.000,00 (C)
02/03/2009
AOM000006
DEVOL. CHEQUE MOT. 11
8.639,00 (C)
02/03/2009
AOM0000015
DEVOL. CHEQUE MOT. 11
22.655,00 (C)
19/03/2009
AOM0000074
DEVOL. CHEQUE MOT. 48
2.000,00 (C)
30/03/2009
AOM0000021 DEVOL. CHEQUE MOT. 11
150.000,00 (C)
30/03/2009
AOM0000031
DEVOL. CHEQUE MOT. 11
30.000,00 (C)
30/04/2009
AOM000021
DEVOL. CHEQUE MOT. 12
150.000,00 (C)
11/05/2009
AOM000102
DEVOL. CHEQUE MOT. 11
10.000,00 (C)
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.495 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

11/05/2009
AOM000103
DEVOL. CHEQUE MOT. 22
1.600,00 (C)
30/07/2009
AOM000022
DEVOL. CHEQUE MOT. 11
150.000,00 (C)
04/08/2009
AOM000022
DEVOL. CHEQUE MOT. 12
150.000,00 (C)
Não há, ainda, nos autos, qualquer demonstração de tentativa, seja amigavelmente
ou pela via judicial, no intuito de reaver os valores os quais alega que não foram adimplidos pela
Global AG Agropecuária do Brasil LTDA, o que, em tese, prestaria a corroborar sua alegação de
não recebimento da diferença apurada pelo fisco, lastreada nos Recibos de Pagamento a
Autônomo (RPA).
Em outras palavras, não há dúvida no sentido de que cheques devolvidos não
podem ser considerados rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação da devolução
dos cheques deve ser acompanhada da identificação dos depósitos correspondente nos extratos
bancários. A propósito, a elaboração da correspondência entre os cheques devolvidos e os que
constam nos extratos bancários seria perfeitamente possível pelo recorrente, eis que os depósitos
autuados possuem identificação própria nos extratos.
E, analisando, os extratos bancários, verifico que as devoluções que lá constam,
não encontram correspondência com os cheques acostados aos autos, mister esse que, repita-se,
não se desincumbiu o sujeito passivo. Entendo, pois, que na forma como estão os lançamentos
nos extratos fica impossível dizer com segurança e certeza de que tais valores foram mesmo
devolvidos.
Ultrapassado o ponto acima, cabe destacar que, em sessão realizada no dia 11
de novembro de 2021, os membros do colegiado, por meio da Resolução n° 2401-000.911 (e-
fls. 113 e ss), decidiram converter o julgamento em diligência com o intuito de buscar
maiores esclarecimentos à situação posta, possibilitando, inclusive, manifestação do sujeito
passivo acerca da controvérsia suscitada e que, por sua vez, quedou-se inerte.
Em que pese a diligência ter sido infrutífera, fato é que o sujeito passivo teve
oportunidade de se manifestar novamente nos autos, trazendo maiores esclarecimentos ou
mesmo juntando documentação adicional, tendo permanecido, contudo, inerte.
Certo é que as alegações apresentadas pelo recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los com os fatos
questionados pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre documento e o fato que
se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de Fabiana Del Padre Tomé1,
quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos.
É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende
provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.495 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
A propósito, cabe destacar que os recursos financeiros recebidos de pessoas
físicas e jurídicas caracterizam, salvo prova em contrário, rendimentos recebidos. A tributação
independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica
ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das
rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título.
Restando configurado, através de documentação hábil e idônea, que o contribuinte
omitiu rendimentos recebidos, há que se manter a infração tributária imputada ao sujeito passivo.
Cabe ao interessado, não ao Fisco, provar a sua suposta condição de não contribuinte para que
possa se eximir do pagamento do imposto de renda pessoa física, tendo em vista que são
contribuintes todas as pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, sem distinção
de nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão.
A propósito, o princípio da verdade material, que rege o Processo Administrativo
Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao lançamento
fiscal. Comprovado que o procedimento fiscal levado a efeito atende às normas regulamentares,
não há que se falar em falta de atendimento à verdade material.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal.
Ademais, cabe pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar
documentos para apresentação ao Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos
tributários decorrentes das operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do
CTN). Deveria, também, compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de
pagamento etc, o que in casu não aconteceu. Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentado fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.495 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.722382/2011-40

Fl. 143
DF CARF MF
Original